Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Em atenção aos artigos 493, parágrafo único, e 933 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito da ocorrência de fato superveniente, qual seja, o transcuro do prazo de 12 (doze) meses de restrição laboral do agravante. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 13 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator